Tribunal: TJMT
Processo: 1010701-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010701-88.2021.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: RAFAELA ROSA CRISPIM
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100165989):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – SUSPENSÃO CONTRATO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é indispensável a demonstração de ambos os requisitos descritos no art. 300 do CPC, vez que são cumulativos. Os documentos colacionados ao caderno processual não comprovam, de maneira segura e inconteste, a fraude praticada pela Agravada no tocante à mudança de endereço (Sinop para Cuiabá), tampouco, no preenchimento da Declaração de Saúde.
(TJ-MT 10107018820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 107597953).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão do contrato de plano de saúde da parte recorrida.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 13, inciso II da Lei no 9.656/98, ao argumento de que “(...) não há dúvida que a Recorrida omitiu, dolosamente, a informação de que realiza acompanhamento multidisciplinar por um longo período antes da contratação do plano, aderindo a esse e já solicitando procedimento cirúrgico, sendo legítima a rescisão unilateral do instrumento contratual pela Recorrente, como estabelece o artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111027988) e preparado (id 110969479).
Contrarrazões apresentadas (id 115550955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão do contrato de plano de saúde da parte recorrida.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) O exame desta Corte, insisto, se restringe à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano concernente à comprovação de ato fraudulento praticado pela beneficiária no ato da contratação do plano de saúde.
(...)
Nesta fase embrionária da ação de origem, portanto, não é possível concluir, de modo seguro e inconteste, que a Agravada tenha cometido fraude no preenchimento da Declaração de Saúde.
Cabe repetir que a beneficiária não preencheu o documento sozinha, vez que auxiliada pelo médico cooperado da Agravante que, inclusive, assinou a Declaração junto com a Agravada.
Sob esse enfoque, tem-se que a suspensão do contrato sub judice referente aos procedimentos relacionados no CID F64 em sede de tutela de urgência, da forma como pretende a Agravante, mostra-se prematura, tornando necessária a instrução processual para constatar a ocorrência, ou não, de fraude na contratação do plano de saúde.
Nessa linha de intelecção, se não bastasse a inexistência da plausibilidade do direito invocado, não vejo perigo da demora.
In casu, o perigo de dano é inverso, pois, caso sejam suspensos os serviços da Agravante em relação à doença registrada no CID F64 desde agora e, ao final da causa não for comprovada a fraude contratual da Recorrida, a beneficiária já terá sofrido enorme prejuízo à sua saúde pois terá sido impedida, injustamente, de obter a assistência médica oferecida pelo plano.
(...)
Oportuno salientar que havendo alteração da situação fática, nada obsta a Agravante de formular novo pedido de tutela de urgência ao Juiz a quo.
Postas tais premissas, considerando a ausência dos elementos essenciais para a concessão da medida, deve permanecer incólume a decisão combatida. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n).
Logo, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça